Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento – dever de cooperação – medida para localização de bens e direitos. Penhora de ativo financeiro (SISBAJUD) na modalidade teimosinha e por 60 dias – limitação da diligência a intervalos de 6 meses – impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta e penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha por 60 dias, porque o juízo entendeu que, em razão dos princípios que regem os Juizados, somente seria cabível a cada intervalo de 6 meses. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome da parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão dos princípios que regem os Juizados, se é possível a limitação de diligências junto ao SISBAJUD a intervalos de 6 meses.
III. Razões de decidir
3. A consulta ao SISBAJUD foi indeferida sob o argumento de que já foi realizada diligência de igual teor em setembro de 2024 e que não seria possível nova diligência fevereiro de 2025.
4. Acontece que a pesquisa solicitada pela parte credora em setembro de 2024, para pagamento de dívida no valor de R$ 15.228,00, foi parcialmente exitosa, porque penhorado R$ 2.451,00. Nada obsta que outra pesquisa seja realizada em prazo inferior a 6 meses, porque não se vislumbra tratar-se de diligência inútil, considerando não só a recalcitrância da parte devedora no pagamento do débito, como também a boa probabilidade de êxito de nova penhora de ativo financeiro.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e deferir a pesquisa no SISBAJUD pelo prazo de 60 dias.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.